Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0728540-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABIANO SABINO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por FABIANO SABINO PEREIRA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco F, Ala B, Cela 10, em que requer a revisão de sentença condenatória, a fim de ser reconhecido o direito à aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora